Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Crimes contra honra. Recebimento da queixa-crime. Conciliação prévia.
Antes de receber a queixa-crime pelos crimes de calúnia e injúria deve-se oportunizar às partes se conciliarem, consoante arts. 520 e 521 do CPP. Embargos de declaração providos.